Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747623-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPÓLIO DE ELKIA CARMINATI SOUSA REU: RICARDO MOTA DA LUZ D E S P A C H O Cuida-se de pedido de cumprimento do acórdão de ID no 31376691, que condenou a parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sujeição ao pagamento da multa estipulada no art. 523, § 1o, do CPC, bem assim de honorários para a fase de cumprimento, no percentual de 10% (dez por cento) do valor do crédito exequendo. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator